Tribunal: TJES
Processo: 5004337-45.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004337-45.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: ESPÓLIO DE MANOEL LICERIO SIMÕES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXIGÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO E PROTESTO DO TÍTULO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face do espólio de Manoel Licerio Simões, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir e na falta de pressupostos processuais, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC, em consonância com o entendimento do Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a execução fiscal do crédito tributário, acima do valor de piso estipulado em lei municipal, está sujeita às condicionantes de interesse de agir estabelecidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) verificar se o Município apelante atendeu aos requisitos de prévia tentativa de conciliação e protesto do título ou comprovação da inadequação do protesto para fins de viabilizar a execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 do STF estabelece que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, impondo aos entes federados a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título como condições para o ajuizamento da execução.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 detalha as providências administrativas que devem preceder o ajuizamento de execuções fiscais, incluindo a notificação do executado para pagamento e o protesto do título, salvo por comprovada inadequação da medida.

5. No presente caso, constatou-se que o Município havia solicitado dilação de prazo para comprovar o cumprimento das condicionantes antes da sentença de extinção, o que não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau.

7. Em razão da prematuridade da sentença, deve ser oportunizado ao juízo de origem avaliar o cumprimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024, com vistas a assegurar o interesse de agir do ente público na execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada para permitir o prosseguimento da execução fiscal, com determinação de que o juízo de origem examine a documentação apresentada pelo Município apelante, a fim de verificar o cumprimento das condicionantes previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Tese de julgamento
:

9. A exigência de interesse de agir em execuções fiscais, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, requer a prévia tentativa de conciliação e o protesto do título, salvo justificativa da inadequação desta última medida, aplicando-se independentemente do valor da execução.

10. A documentação apresentada pelo ente exequente em cumprimento das exigências para configuração do interesse de agir deve ser examinada pelo juízo de origem antes da extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV e VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1.184, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Edson Fachin; TRF 2ª R., AC 0000085-37.2007.4.02.5112, Rel. Des. Fed. Marcus Abraham, j. 02/09/2024.

Vitória, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004337-45.2024.8.08.0021

APELANTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO:
ESPÓLIO DE MANOEL LICERIO SIMÕES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES nos autos da
execução fiscal
ajuizada pelo recorrente em face do ESPÓLIO DE MANOEL LICERIO SIMÕES, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV e VI, do CPC, por falta de pressupostos processuais e interesse de agir, com fundamento no entendimento fixado no Tema nº 1.184, do STF e na Resolução nº 547/2024.

Em suas razões recursais, o Município recorrente sustenta que a presente execução visa a cobrança de crédito de valor superior ao piso estabelecido na lei municipal, de um lado, e considerando que “a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor”, de outro, afastam-se as condicionantes estabelecidas na Resolução CNJ n. 547/2024, que regulamentou o tema 1.184/STF.

Argumenta que ainda que as condicionantes da Resolução fossem aplicáveis ao caso, mesmo assim, o Município apelante cumpriu previamente todas as exigência, já que promoveu a notificação do contribuinte e, caso não haja o cumprimento da obrigação tributária, é feita a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, bem como dispõe de “lei geral de parcelamento” (LCM nº 126/2021) atendendo, portanto, à exigência de “prévia tentativa de conciliação”.

Destaca que o próprio artigo 2º, §3º, da Resolução CNJ 547/2024 estabelece que exigência de prévia tentativa de conciliação e de notificação do devedor para pagamento antes do ajuizamento do executivo presume-se cumprida quando a providência estiver prevista em ato normativo do Ente Exequente.

Aduz que o §1º do art. 115 da LC Municipal nº 008/2007 exige a “cobrança amigável para pagamento da Dívida Ativa no prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua inscrição, convocando os devedores pelo jornal ou por quaisquer outros meios de comunicação, individual ou coletivo; findo o prazo sem que o pagamento seja efetuado, o órgão competente promoverá sua cobrança judicial”.

Afirma, também, que por força do disposto no §1º do art. 115 da mesma LC Municipal nº 008/2007, tão logo seu crédito se tornou exigível, o Apelante notificou a parte devedora para pagamento ou parcelamento, e em seguida promoveu sua inscrição no órgão de proteção ao crédito, porquanto mantido o estado de inadimplência.

Defende, assim, que exerceu sua competência legislativa, prevendo em lei complementar municipal o patamar mínimo de execução fiscal, bem como todos os procedimentos para notificação prévia, e cobrança amigável com possível parcelamento previsto em lei, tendo ainda após mantida a inadimplência, inscrito o devedor em órgão de proteção ao crédito, suprindo totalmente as exigências tanto do Tema nº 1.184, do STF, como ainda as decorrentes da Resolução 547/2024 do CNJ.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e permitir o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões em virtude da ausência de triangularização processual.

Pois bem
, a questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em verificar a possibilidade de tramitação da Execução Fiscal, à luz do disposto no Tema 1.184 do Excelso Supremo Tribunal Federal e da Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Esclareço, de plano, que, após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, tenho revisitado meu posicionamento acerca da extinção das execuções fiscais, voltando-me a um olhar pormenorizado em cada caso concreto, levando em consideração as condicionantes exigidas no Tema 1.184 de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais
pendentes

no Poder Judiciário, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024 a partir do julgamento do Tema nº 1184 do STF:

Art. 1º.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1º.
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§2º.
Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§3º.
O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§4º.
Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§5º.
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º.
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§1º.
A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§2º.
A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§3º.
Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único.
Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I –
comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II –
existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III –
indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º.
Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º.
Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. (
22 de Fevereiro de 2024
.)

Fixadas tais premissas, no caso dos autos, em virtude de a execução fiscal ter sido proposta após o julgamento da repercussão geral e da Resolução, em Maio/2024, a r. sentença analisou tão somente os requisitos para a configuração do interesse de agir no
ajuizamento da execução fiscal
.

Sendo assim, devem estar presentes:
1)
a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e
2)
o protesto do título (dispensado apenas na hipótese de comprovação da inadequação da medida);
sendo necessária prévia intimação do Ente Público para manifestação
(oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral).

Nesse ponto, importa consignar que não tendo havido a publicação do inteiro teor do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no bojo do recurso paradigma do Tema nº 1.184, do STF (RE nº 1.355.208) e não havendo ressalva na disposição dos artigos 2º e 3º, da Resolução CNJ nº 547/2024, os requisitos para configuração do interesse de agir para a propositura da execução fiscal aplicam-se independentemente do valor.

Com idêntica orientação, já se manifestou o TRF da 2ª Região:

3.
Observando a discussão para fixação da Tese 1184 (RE nº 1355208/SC), fica claro que são três determinações distintas. Primeiro, deve ser observado pelo Juízo o parâmetro estabelecido na norma de cada ente federado com relação ao valor apontado para as execuções de baixo valor. Quanto ao ponto, é preciso mencionar que a Suprema Corte mencionou parâmetros de custos de uma execução fiscal seja ela promovida na Justiça Federal e ou na Justiça Estadual, e que por certo as normas editadas pelos entes federados devem se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. 4. O segundo item da Tese deve ser observado em todas as execuções, independentemente do valor (2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. )
5. A ideia emanada da Suprema Corte no paradigma em apreço é de que a Administração deve buscar outros meios de satisfazer o seu crédito ao invés de se valer direta e prioritariamente da via judicial. 6. Descabe o argumento de que o item 2, fixado pela Suprema Corte quando do julgamento da Tese 1.184 (RE nº 1355208/SC), ao estabelecer um critério prospectivo para a avaliação da presença ou não do interesse processual de agir, somente poderia ser aplicado às execuções fiscais ajuizadas após 23/02/2024, data de publicação da Resolução CNJ n. 547, de 2024.
Tal acepção não se coaduna com o que restou consignado quando da fixação da tese ora debatida,
sendo a observância do estabelecido no referido item fundamental à todas as execuções fiscais, independentemente do valor e da data em que foram propostas
.
(...) (TRF 2ª R.; AC 0000085-37.2007.4.02.5112; RJ; Terceira Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Marcus Abraham; Julg. 02/09/2024)

No caso em exame
, verifica-se que apesar de ter sido previamente intimado o Município Exequente, por meio da Decisão proferida no Id 9880568, para comprovar a tentativa de notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal, e o prévio protesto do título ou adoção de alguma das hipóteses alternativas reguladas nos incisos do parágrafo único do art. 3, da Resolução citada, foi apresentado no Id 9880569 pedido de dilação de prazo por trinta dias, que sequer foi apreciado, sobrevindo a sentença de extinção proferida seis dias após o requerimento.

Portanto, revela-se prematura a extinção do feito, devendo ser anulada a r. Sentença para o fim de determinar o prosseguimento da execução, sendo que, quando do retorno dos autos, é fundamental que o Juízo de origem proceda com o exame da documentação colacionada ao recurso para fins de cumprimento das condicionantes da Resolução nº 547/2024, do CNJ.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito, ocasião em que deverá o Juízo de origem examinar a documentação colacionada para fins de cumprimento das condicionantes da Resolução nº 547/2024, do CNJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual: 02-06/12/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões